Tribunal: TJSP
Processo: 1021323-91.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A QUEM CABE DECIDIR ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA, ADEMAIS, BEM EMBASADA, FUNDAMENTANDO-SE DE FORMA ADEQUADA, CONQUANTO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE DEIXOU DE QUITAR COM AS PARCELAS, SOB

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A QUEM CABE DECIDIR ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA, ADEMAIS, BEM EMBASADA, FUNDAMENTANDO-SE DE FORMA ADEQUADA, CONQUANTO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE DEIXOU DE QUITAR COM AS PARCELAS, SOB ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OBRA. MORA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO QUE DEMANDARIA PROCEDIMENTO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE FICA A RESTITUIÇÃO LIMITADA A 85% DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE 15% FIXADA EM SENTENÇA QUE MOSTRA ADEQUADA AO PRESENTE CASO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. BANCO QUE NÃO RESPONDE PELOS DANOS DECORRENTES DO ATRASO DA OBRA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE MERO CREDOR FIDUCIÁRIO, A QUEM CONCEDEU RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.

DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO ADVÉM DE COMPORTAMENTO ABUSIVO OU CONTRÁRIO AOS DITAMES GUIADOS PELA BOA-FÉ NECESSÁRIA À CONDUÇÃO OBRIGACIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS ADVINDOS DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.